Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VERSÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão que julgou recurso de apelação, que não teria se manifestado expressamente sobre a ausência de provas e a suposta fragilidade da versão isolada da vítima no crime de natureza sexual. O embargante pleiteia a manifestação explícita sobre esses pontos e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da ausência de provas e da versão da vítima; e, (ii) verificar se os embargos de declaração podem gerar efeitos infringentes para modificar o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.
4. Se o acórdão recorrido analisou de forma clara e expressa a questão probatória, destacando a coerência do depoimento da vítima, sua relevância nos crimes contra a dignidade sexual e sua compatibilidade com as demais provas produzidas, não há vícios.
5. A palavra da vítima, em delitos de natureza sexual, tem especial relevância, sobretudo quando coerente e não desmentida por outras provas, dado o contexto em que tais crimes geralmente ocorrem, sem a presença de testemunhas.
6. Pequenas divergências no depoimento da vítima não retiram sua credibilidade, sendo natural o impacto emocional em situações de violência sexual, fato já apreciado no voto condutor.
7. Inexistindo omissão ou qualquer outro vício a ser sanado no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões levantadas pela defesa de forma detalhada, mantem-se a conclusão inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, tem especial relevância e pode fundamentar a condenação quando coerente e amparada por outros elementos de prova.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios como omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.